Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 
A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.
Em 18/2/2025, nos autos da Pet. 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 
A PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, recebeu integralmente a denúncia em face de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e dos demais integrantes do denominado “Núcleo 3”, em sessão de julgamento realizada em 20/5/2025 (Pet 12100-RD-terceiro/DF), tendo sido autuada a AP 2.696/DF. O julgamento  da referida Ação Penal  ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025.
RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO foi condenado à pena de 21 (vinte um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP, pela prática dos crimes previstos nos artigos  359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. 

O Comandante do Comando Militar do Planalto comunicou alteração ocorrida durante visitação ao custodiado RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO (Ofício nº 164-Asse Ap As Jurd/CMP), informando que DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO, irmã do Oficial, tentou entrar no aquartelamento com um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória, acondicionados em uma caixa de panetone lacrada.
Informou, ainda, que “referido material foi apreendido e se encontra custodiado no PIC. A Sra. DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO concordou em assinar o Termo de Apreensão (anexo) e não realizou a visita ao Ten Cel RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO”. 
No caso concreto, as circunstâncias demandaram a suspensão provisória do direito de visita do custodiado, conforme determinei em 30/12/2024, até que se apurasse – mediante Inquérito a ser instaurado pela Polícia Federal – as razões da prática do ilícito e eventual participação do custodiado (eDoc. 240).
Em 7/11/2025, a Polícia Federal encaminhou aos autos o IPL nº 2025.0003409 e o relatório final das investigações em relação à conduta de DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO (eDocs. 748 e 749).
Em 24/1/2025, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, autorizei o retorno da realização de visitas a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, somente de sua esposa, ARIANE VALÉRIA DE AMORIM PASTANA DE AZEVEDO (CPF nº 766.664.092-72), e de sua filha, GIOVANA PASTANA DE AZEVEDO (eDoc.337). 
Posteriormente, em 12/3/2025, em atendimento a novo requerimento formulado pela Defesa do réu, autorizei a realização de visitas a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, salvo de sua irmã; observadas as regras do estabelecimento e vedada as visitas simultâneas com mais de duas pessoas (eDoc.416).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “remessa dos autos do IPL n. 2025.0003409 à primeira instância jurisdicional, para continuidade das investigações sobre a tentativa de prática do delito de favorecimento real impróprio por Dhebora Bezerra de Azevedo” (eDoc.855).
É o relatório. DECIDO.

A Polícia Federal encaminhou aos autos o IPL nº 2025.0003409 e o relatório final das investigações em relação à conduta de DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO, com as seguintes conclusões (eDocs. 748 e 749):

“IV. CONSIDERAÇÕES QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE
Ao analisar os elementos informativos coligidos, verifica-se que a investigação logrou êxito em corroborar a materialidade delitiva dos fatos apurados, sob a incidência do art. 349-A do Código Penal: 
(...).
Nesse sentido, o Ofício n° 224-Asse Ap As Jurd/CNMP, assinado pelo Comandante Militar do Planalto, autoridade responsável pela custódia do militar RODRIGO AZEVEDO, confirmou a proibição de entrada de visitantes portando os equipamentos constantes da ocorrência do dia 28.12.2024, o que se amolda ao tipo penal em questão. 
Em relação a autoria, resta confirmada pelo depoimento em sede policial de DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO, ocasião em que admitiu ter levado os equipamentos por livre vontade, não sabendo informar por ‘‘qual motivo colocou os equipamentos dentro da caixa de panetone’’. 
A circunstância de DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO ser agente de polícia civil do Estado do Ceará, bem como a utilização de artifício admitida por esta em depoimento quanto a ocultação dos equipamentos em uma caixa de doces (panetone), revela que a investigada tinha conhecimento do caráter ilícito de sua conduta. 
Considerando que se trata de delito de menor potencial ofensivo, deixo de realizar o indiciamento, conforme disposto no art.99, §2° da Instrução Normativa n° DG/PF n° 255, de 20 de Julho de 2023.
(...).
VI. DA CONCLUSÃO 
Diante do exposto, encerro os trabalhos de Polícia Judiciária, remetendo os presentes autos ao Exmo. Ministro Relator e ao D. Procurador Geral da República (PGR) para apreciação e demais providências que se entendam pertinentes, permanecendo este órgão policial à disposição para eventuais outras diligências, 
É o relatório.”

A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
Na presente hipótese não se verifica  relevância material da conduta praticada por DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO (tentativa de favorecimento real impróprio, crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, cuja pena máxima é 1 -um- ano), configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal em face da insignificância da conduta e, por consequência, revela-se desarrazoado manter a persecução penal contra a investigada.
Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:
“(...) O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
- O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
- O princípio da insignificância que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
(RHC 113381, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25-06-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035  DIVULG 19-02-2014  PUBLIC 20-02-2014).

O reconhecimento do princípio da insignificância decorre da compreensão de que o Direito Penal deve atuar como ultima ratio, reservado-se apenas à repressão de condutas que efetivamente causem lesão ao bem jurídico tutelado. Assim, quando a ofensa se revela mínima, desprovida de significativa reprovabilidade social e incapaz de produzir dano relevante, afasta-se a própria tipicidade material da conduta.
Diante do exposto, em razão da ausência de relevância jurídico-penal da conduta, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO IPL nº 2025.0003409 por AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, instaurado em relação à investigada DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.
AUTORIZO, ainda, o retorno das visitas de DHEBORA BEZERRA DE AZEVEDO, desde que respeitadas as regras do Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF.
OFICIE-SE ao Comando do Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, com cópia da presente decisão.
OFICIE-SE à Polícia Federal, para ciência.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente